Tribunal: STF
Processo: Súmula 322
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 322

Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal.

[{"tipo": "topico", "texto": "Inviabilidade de recurso manifestamente incabível ou intempestivo ou em casos de evidente incompetência do Supremo Tribunal FederalO agravo de instrumento teve seu seguimento negado em razão do descabimento de recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, o que fez incidir aSúmula 322/STF: (...).[AI 697.109 ED, rel. min.Rosa Weber, 1ª T, j. 27-3-2012,DJE124 de 26-6-2012.]"}]